Tribunal: TJMT
Processo: 1007541-95.2022.8.11.0040
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007541-95.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[DANY KELLY CHAGAS SANTANA - CPF: 048.826.995-40 (APELANTE), LARA GALGANI DE MELO - CPF: 670.435.859-53 (ADVOGADO), BRUNA MACIEL DINIZ - CPF: 087.952.129-57 (ADVOGADO), MARCOS DE OLIVEIRA HARTER - CPF: 538.185.980-53 (APELADO), JONATHAN PORTELA - CPF: 027.359.851-13 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007541-95.2022.8.11.0040.

APELANTE:
DANY KELLY CHAGAS SANTANA.

APELADO:
MARCOS DE OLIVEIRA HARTER.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA – SUSPOSTA DIFAMAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Verifica-se que o

Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo.

Portanto, a fase de especificação de provas não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas.

Para que seja reconhecido o dever de indenizar, é necessário que estejam presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: a autoria do ato; a demonstração do dano; a culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido.

Na ausência de qualquer desses elementos, não se configura o ato ilícito e, consequentemente, a obrigação de indenizar.

R E L A T Ó R I O

­APELAÇÃO CÍVEL n. 1007541-95.2022.8.11.0040.

APELANTE:
DANY KELLY CHAGAS SANTANA.

APELADO:
MARCOS DE OLIVEIRA HARTER.

RELATÓRIO:

Vistos.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
DANY KELLY CHAGAS SANTANA
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais de nº 1007541-95.2022.8.11.0040, julgou improcedente os pedidos iniciais, além da condenação da parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Em suas razões de Id. 257639662, a parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, com a necessidade de Audiência de Instrução e Julgamento. No mérito, aduz a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Contrarrazões no Id. 257639668, por meio das quais a parte adversa pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

vi

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Cerceamento de Defesa.

Egrégia Câmara:

A parte apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, com a necessidade de Audiência de Instrução e Julgamento.

Pois bem.

Verifica-se que o

Juiz é o destinatário das provas carreadas aos autos, tendo poder de indeferir as provas sem utilidade ou meramente protelatórias, em respeito à garantia fundamental à duração razoável do processo, insculpida no art. 5º, LXXVIII, da Constituição da República, é esta a regra contida no art. 370 do CPC.

Portanto, a fase de especificação de provas não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas.

No presente caso, verifica-se que há ausência de necessidade de outras provas, uma vez que a matéria aqui tratada é referente à suposta difamação de imagem da autora pelo requerido.

Ocorre que a autora assume em seu apelo que o requerido citou seu nome apenas uma vez, o que consta juntado nos autos.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.

Voto Mérito:

Egrégia Câmara.

O cerne da questão recai apenas em analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis, em razão da suposta difamação de imagem da autora pelo requerido.

Pois bem.

Para que seja reconhecido o dever de indenizar, é necessário que estejam presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade civil: a autoria do ato; a demonstração do dano; a culpa ou dolo; e o nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido. Na ausência de qualquer desses elementos, não se configura o ato ilícito e, consequentemente, a obrigação de indenizar.

No presente caso, verifica-se que a única menção ao nome da autora se dá em um trecho específico de um vídeo (id nº 257639179), onde o requerido, em entrevista, relata:
"E eu tenho notado essa perseguição do JK. Há algum tempo atrás eu ouvi boatos, gente, é boato, eu ouvi boatos de que eu haveria mantido relações sexuais com a esposa do repórter Dani Chagas."

Assim, verifica-se que o comentário realizado não possui qualquer caráter ofensivo, limitando a relatar a existência de boatos, portanto, não verifico qualquer nexo de causalidade entre o ato praticado e o dano sofrido.

Destarte, a improcedência da ação é medida que se impõe.

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso de apelação interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2025